Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE SÓCIOS. DIREITO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CODEVEDORES PELA CRÉDITO PARCIAL REMIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento ajuizada por sócio que pleiteava direito de regresso sobre valores pagos em acordo firmado com credor para quitação parcial de dívidas empresariais. A sentença também julgou prejudicada a assistência litisconsorcial da pessoa jurídica SANTOS CONSULTORIA, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito de regresso do autor contra os demais sócios com base na solidariedade interna decorrente da relação societária; (ii) analisar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de regresso pressupõe que o devedor solidário, ao quitar a dívida, tenha extinguido totalmente a obrigação, o que não ocorre no caso concreto, em que o pagamento foi parcial e limitado à cota-parte do autor, conforme reconhecido no instrumento contratual firmado com o credor.
4. A cessão de crédito firmada entre o avalista e o autor limita o direito de regresso ao valor correspondente à primeira parcela paga, inviabilizando a pretensão de ressarcimento integral pelo autor.
5. O recurso adesivo interposto pelos requeridos não merece conhecimento, pois falta interesse recursal, uma vez que a sentença lhes foi integralmente favorável, configurando ausência de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O devedor solidário não possui direito de regresso contra os demais coobrigados quando o pagamento realizado for parcial e limitado à sua cota-parte, sem quitação integral da obrigação.
2. O recurso adesivo não é admissível na ausência de sucumbência recíproca ou prejuízo à parte que o interpõe.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 283, 304, 306, 844, § 3o; CPC, art. 85, § 11.